Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731017-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZEQUIEL BATISTA CASTRO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, EZEQUIEL BATISTA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelo autor EZEQUIEL BATISTA CASTRO e pelo réu CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília (ID 75382749), que julgou os pedidos procedentes. Em suas razões (ID 75382760), o autor alega que os honorários fixados são irrisórios. Requer a fixação de honorários por equidade, conforme a tabela da OAB. Contrarrazões apresentadas (ID 75382769). Por sua vez, o réu alega que (ID 75382762): 1) o juízo adentrou o mérito administrativo, o que lhe é vedado; 2) o juízo é completamente incompetente para julgar o feito; 3) o Estado do Pará deve integrar a lide, já que o CEBRASPE é mero executor do concurso público; 4) o valor da causa, referente à remuneração de um ano do candidato, não é compatível com a lide; 5) “o valor da causa deve corresponder ao valor do ato impugnado, a fase impugnada possui o custo por candidato estimado em torno de R$ 10.101,2”; 6) o candidato aderiu às regras do edital; 7) “In casu, como ressaltado, o Recorrido foi considerado provisoriamente inapto, uma vez que foi verificado pela junta médica a falta de comprovante de vacinação contra Hepatite B ou relatório imunologista sobre não soro conversão, bem como foi solicitado nova consulta com o cardiologista e ortopedista.”; 8) o juízo violou os princípios da separação dos poderes e da isonomia; 9) a decisão do juízo pode constituir precedente e inviabilizar a realização desse e de outros certames. Requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo e devolutivo e que a sentença seja reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 75382759). Contrarrazões apresentadas (ID 75382768). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Conforme o art. 99 do CPC, § 5o, a gratuidade de justiça constitui direito personalíssimo. O recurso que verse exclusivamente sobre os honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do seu beneficiário estará sujeito ao recolhimento do preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. No caso, o recurso do autor versa unicamente sobre honorários de sucumbência, mas o preparo recursal não foi recolhido. A gratuidade concedida ao autor não se estende ao seu advogado, que não requereu a concessão do benefício em nome próprio. Intimado para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, o advogado do autor permaneceu inerte. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal: "DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, após intimação na forma do Art. 1.007, § 2o, do CPC, implica a deserção do recurso. (...) 6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)” - grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. (...) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Acórdão 1925055, 0714476-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.)” - grifou-se Caracterizada a deserção da apelação do advogado do autor, não é cabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Voltem os autos conclusos para julgamento da apelação do réu. Brasília-DF, 05 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator